Tribunal: TJDFT
Processo: 0738628-36.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS E DE USUÁRIO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença que condenou o réu como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa. A Defesa questiona: a busca pessoal realizada; a condenação por tráfico de drogas; e a fração aplicada em razão da incidência da minorante do tráfico privilegiado.
II. Questão em discussão
2. As questões principais que estão em discussão são: (i) verificar se houve nulidade na busca pessoal; (ii) examinar se há provas suficientes de autoria e materialidade delitiva e se não seria caso de desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; e (iii) aferir a fração correta em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Considera-se lícita a busca pessoal executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que o acusado pudesse estar cometendo ilícito.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos são suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas, como o testemunho judicial do usuário, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. Cabível a aplicação do redutor da pena no tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3), considerando a pequena quantidade de droga apreendida. 6.1. Na linha da jurisprudência do STJ, ações penais em curso não servem para afastar a minorante, tampouco têm o condão de interfeir na escolha da fração de diminuição da pena.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.